Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-47.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006553-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DE MATO GROSS (APELADO), CENTRAL DE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - CNPJ: 32.989.543/0001-70 (APELANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –

RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;”
E a doutrina conclui:
“
Compete ao juiz, ao despachar a petição inicial, verificar se estão presentes esses requisitos; se a parte for manifestamente ilegítima ou faltar ao autor interesse processual, a petição inicial será indeferida
”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por Central de Assessoria e Treinamento LTDA – EPP, de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conclusiva pelo indeferimento da petição inicial de mandado de segurança, impetrado contra ato praticado pelo Secretário Adjunto de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de interesse processual, já que a apelante não ostentaria a qualidade de Organização da Sociedade Civil – OSC (id. 706277).

Anota-se em recurso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso – SEDEC/MT publicou o Edital de Chamamento ao Público 001/2017/SEDEC, consoante os termos da Lei Federal 13.019/2014.

Aduz que o objeto principal é a seleção de projetos para a realização de eventos técnicos na área agropecuária, a serem realizados no ano de 2017, executados por OSC. Afiança, contudo, que o referido certame deixou de observar inúmeras instruções e requisitos essenciais entabulados na Lei Federal 13.019/2014, de modo que não deve prosseguir (id. 706280).

O Apelado impugnou integralmente os fundamentos do recurso (id. 706273).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso (id 875644).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de r
ecurso de apelação interposto por Central de Assessoria e Treinamento LTDA – EPP, de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conclusiva pelo indeferimento da petição inicial de mandado de segurança, impetrado contra ato praticado pelo Secretário Adjunto de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de interesse processual, já que a apelante não ostentaria a qualidade de Organização da Sociedade Civil – OSC
.

A Apelante alega que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (SEDEC/MT) publicou o Edital de Chamamento ao Público n. 001/2017/SEDEC, nos termos da Lei n. 13.019/14.

Aduz que o objeto principal do chamamento público é a seleção de projetos para a realização de eventos técnicos na área agropecuária, a serem realizados no ano de 2017, executados por Organização da Sociedade Civil (OSC).

Consigna, contudo, que o referido certame deixou de observar inúmeras instruções e requisitos essenciais entabulados na Lei n. 13.019/14, de modo que não deve prosseguir.

É O QUE MERECE REGISTRO.

Ora, convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:
“(...)
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”

Pois bem, no caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

Na hipótese, deve-se informar que em decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular/privado, os atos administrativos gozam que presunção legitimidade e veracidade das condutas estatais, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário, pois os atos administrativos estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros, a menos, como já dito, que o particular demonstre, de plano, se eleita a via mandamental, a ilegalidade do ato combatido, o que não é caso dos autos.

No caso dos autos o d. juízo de primeira instância bem asseverou o fundamento do ato combatido, vejamos:

“
...Passadas tais considerações processuais, vejo que a pretensão da Impetrante converge na suspensão do Chamamento Público n. 001/2014/SEDEC, para seleção e apoio parcial a projetos para a realização de eventos técnicos na área agropecuária, a serem realizados no ano de 2017, executados por Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos, nos termos da Lei n. 13.019/14.

Isto é, trata-se de um certame para consolidar parceria entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil, com o escopo de, em mútua cooperação, a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

Para tanto, o artigo 2º da Lei n. 13.019/14, dispõe:

“Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - organização da sociedade civil:

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre

os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;

b) as sociedades cooperativas previstas na
Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999
; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social.

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos;

Portanto, atento às especificidades do certame em questão, verifico que a Impetrante não poderá participar da parceria proposta pelo Impetrado, haja vista não se enquadrar na condição de Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, entabulados na lei.

Desta feita, transpondo os ensinamentos doutrinários acerca do interesse de agir ao caso concreto, concluo que, em que pese a estruturada peça inicial da Impetrante, os supostos vícios no edital do Chamamento Público n. 001/2017/SEDEC refletirá nas OSCs participantes e, talvez, no erário (na qual possui procedimentos específicos com os seus respectivos legitimados para a sua proteção).

O que, a meu ver, torna não só ausente a necessidade da prestação jurisdicional à Impetrante, mas também a idoneidade do processo e do procedimento escolhidos para obter a prestação jurisdicional.

Em sendo assim, o Código de Processo Civil prevê:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;”

E a doutrina conclui:

“Compete ao juiz, ao despachar a petição inicial, verificar se estão presentes esses requisitos; se a parte for manifestamente ilegítima ou faltar ao autor interesse processual, a petição inicial será indeferida”...” (id. 706277)

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau, quando consignou que “a impetrante não poderá participar da parceria proposta pelo Impetrado, haja vista não se enquadrar na condição de Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, entabulados na lei”.

Assim, os supostos vícios eventualmente existentes no edital do Chamamento Público 001/2017/SEDEC refletirá estritamente nas OSCs participantes; talvez no erário, na qual possui procedimentos específicos com os seus respectivos legitimados para a sua proteção.

Não só a ausência de interesse processual, como reconhecida pelo juízo de primeiro grau, mas também é inequívoca a ilegitimidade para a causa, já que a Apelante não se caracteriza como Organização da Sociedade Civil.

Dessa forma, ausentes o interesse processual e a legitimidade para a causa, de rigor a aplicação do art. 330, II e III, do CPC.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020